Tribunal: TCU
Processo: 042.469/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 305/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que tratam de acompanhamento com o objetivo de avaliar as funcionalidades dos sistemas informatizados que suportam a operacionalização do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento 143, inciso V, "e", e 183, inciso I, "d", do Regimento Interno/TCU, em prorrogar, pelo prazo de noventa dias, a contar do término do período concedido anteriormente, o prazo para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), comprovar o cumprimento dos itens 9.2 e 9.2.1 do Acórdão 2513/2022-TCU-Plenário ; 1. Processo TC- Processo 042.469/2021-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Secretaria-executiva do Ministério da Educação (00.394.445/0023-09). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Secretaria de Educação Superior. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 16/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP), Fabiana Calvino Marques Pereira (16226/OAB-DF) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.